Tribunal: TJPA
Processo: 0800381-18.2017.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0800381-18.2017.8.14.0000

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS VILACA

PROCURADOR: ORLANDO NOGUEIRA DE FREITAS JUNIOR

RECORRIDO: CAMARA MUNICIPAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE BARCARENA DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL Nº 09/2003. O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL ESTABELECEU QUE TODOS O CARGOS DE BACHAREL EM DIREITO SERÃO TRANSFORMADOS EM PROCURADOR DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA REGRA CONSTITUCIONAL DE OBRIGATORIEDADE DO CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DE CARGO. PROVIMENTO DERIVADO INCONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 131 E 132 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C OS ARTIGOS 34, §1º, 52 E 187 §2° DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. CARREIRA DA ADVOCACIA PÚBLICA ACESSÍVEL SOMENTE POR CONCURSO PÚBLICO. BURLA À REGRA DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POR CONCURSO PÚBLICO.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA

DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL N° 09/2003 DE BARCARENA DO PARÁ. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA APLICAÇÃO DE EFICÁCIA EX NUNC, AOS ATOS PRATICADOS PELOS SERVIDORES QUE OCUPAVAM O CARGO PELO PERÍODO QUE A LEI ESTEVE EM VIGOR. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em
julgar procedente a ação, para declarar a inconstitucionalidade material do artigo 16 da Lei Complementar Municipal nº 09/2003 do Município de Barcarena do Pará,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
11
de
maio
de 2022.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo
Prefeito de Barcarena
, em face da
Lei Complementar Municipal n° 09, de 10 de abril de 2003
, que instituiu a
possibilidade de ascensão funcional dos servidores públicos ocupantes do cargo de “Bacharel em Direito” para “Procurador Municipal”, sem realização de concurso público.

O impetrante sustenta que o artigo 16 da Lei Complementar Municipal está eivado de inconstitucionalidade material, por contrariar o disposto no artigo 37, II da Constituição Federal e o artigo 34, §1º da Constituição do Estado do Pará, argumentando sobre a obrigatoriedade do provimento dos cargos por meio de concurso público. Aduzindo, ainda, a incompatibilidade dos referidos cargos de Procurador e Bacharel em Direito, diante da necessidade de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.

Ao final, requer a procedência da Ação Direta para declarar a inconstitucionalidade material do artigo, comunicando-se a decisão à Câmara Municipal, como órgão interessado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em ato contínuo, apreciando o pedido liminar Egrégio Tribunal de Justiça decidiu por acompanhar o Exmº. Desembargador Milton Nobre no sentido de não aplicar efeito suspensivo a Lei, eis que editada no ano de 2003, evitando prejuízos materiais em relação aos atos praticados.

Em manifestação a Procuradoria Geral do Município de Barcarena apresenta pedido de julgamento procedente da ação, no sentido de declarar o dispositivo questionado inconstitucional.

A Câmara Municipal manifesta-se requerendo a manutenção da norma, por entender que os cargos seriam de natureza comissionada, de livre nomeação, não havendo qualquer inconstitucionalidade. Requer a improcedência da ação com a declaração de constitucionalidade.

O Procurador-Geral de Justiça apresentou
manifestação
, requerendo o prosseguimento do feito, para que seja julgada procedente a ação direta de inconstitucionalidade, com base na violação de dispositivos da Constituição Federal e da Constituição do Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

Conheço da presente ação direta e passo a sua análise.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito Municipal de Barcarena para que seja declarada a inconstitucionalidade material do artigo 16 da Lei n° 09/2003 do Município de Barcarena do Pará, alegando violação ao disposto nos artigos 37, II da Constituição Federal e ao artigo 34, §1º da Constituição do Estado do Pará.

Por oportuno, transcrevo o citado
artigo
impugnado nesta ação, “
in verbis
”:

“
Art. 16.
Ficam transformados os cargos de Bacharel em Direito em Procurador Municipal, PR, grau B
”. (
grifei
)

Pelo exposto, verifica-se que o dispositivo impugnado da Lei Municipal autoriza a transformação do cargo público de “Bacharel em Direito”, para o cargo de “Procurador Municipal”, os quais possuem natureza distinta, sendo este necessário a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, com poderes para postular em juízo.

Assim, a referida Lei Municipal autoriza a transformação do cargo público para que os Bacharéis em Direito, passem a atuar como Procuradores Jurídicos Municipais na representação do município, violando a regra constitucional da obrigatoriedade de realização de concurso público.

No caso concreto, resta patente a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei Municipal, isto porque o dispositivo questionado configura clara violação a exigência constitucional de realização de prévio concurso público, conforme o disposto nos artigos 37, inciso II da Constituição Federal e, por simetria, ao art. 34, §1° da Constituição do Estado do Pará.

Como é cediço, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu normas para o preenchimento dos cargos, empregos e funções públicas e, como regra geral, determina que sejam preenchidos por concurso público para cargo específico com base no edital de convocação, segundo o inciso II do art. 37, da CF/88,
verbis
:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei
, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; ”

Por sua vez, a Constituição do Estado do Pará dispõe:

“Art. 34. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

§ 1º -
a investidura em cargo
ou
emprego público

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego
, na forma prevista em lei, respeitada, rigorosamente, a ordem de classificação, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(....)

Pelo exposto, tem-se que a regra para ingresso em cargo público é mediante aprovação em concurso público, contudo o próprio dispositivo constitucional faz a ressalva quanto as nomeações para cargo de servidor temporário e os cargos em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Por oportuno vale destacar o teor dos artigos 131 e 132 da Constituição Federal, “
in verbis
”:

“Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

§ 1º - A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

§ 2º -
O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos
.

§ 3º - Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.

Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas
.

Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.”

Assim, com base nos dispositivos citados, tanto a Constituição Federal de 1988, quanto a Constituição Estadual tratam da Advocacia Pública e estabelecem regras para essa carreira
no âmbito federal (art. 131), estadual e distrital (art. 132).

Quanto a esfera municipal, a questão fica a cargo das constituições estaduais e das leis orgânicas municipais.

Por sua vez, importa transcrever o disposto no artigo 52 e 187, §2°, todos da Constituição Estadual do Pará:

Art. 52. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, respeitados os princípios e preceitos estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.

Art. 187. À Procuradoria Geral do Estado compete a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado, inclusive em processos judiciais e administrativos que envolvam matéria de natureza tributária e fundiária, com sua organização e funcionamento sendo disposto em lei complementar, de iniciativa do Governador do Estado.

(...)

§ 2°.
O ingresso na carreira de Procurador do Estado far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, organizado pela Procuradoria-Geral do Estado, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Pará.”

Pelo exposto, verifica-se que ambas as Constituições determinam que o ingresso nas carreiras da Advocacia Pública será realizada mediante concurso público de provas e títulos, inclusive com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

Assim, tem-se que a Lei Municipal n° 09/2003 ao dispor em seu artigo 16 que o provimento dos cargos de Procurador Municipal - Advocacia Pública seriam derivados da transformação do cargo de Bacharel em Direito, configura patente violação ao sistema constitucional pelo exercício da função de procuradores municipais, em razão da inobservância da regra constitucional de realização de prévio concurso público para os citados cargos em questão.

Ressalta-se que, apesar da Constituição Federal não mencionar expressamente os Municípios nos artigos mencionados, a Suprema Corte no julgamento do RE n° 888327 firmou orientação no sentido de que a viabilidade ou não de criação das Procuradorias dos Municípios é ato discricionário afeto da Administração Pública.

Entretanto, uma vez instituída a Procuradoria nos municípios, estes cargos devem ser providos por meio de concurso público. Nesse sentido, cito a ementa do julgamento proferido pelo STF no RE 888327:

“EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
IMPOSIÇÃO AO ENTE MUNICIPAL DE VEDAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E OBRIGATORIEDADE DE LEGISLAR PARA CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROCURADOR E TÉCNICO EM CONTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO ANTE A AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.12.2012.

1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 888327 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 16-09-2015 PUBLIC 17-09-2015)” (grifei)

Nessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal já editou Súmula Vinculante nº 43 de cumprimento obrigatório pela Administração Pública, senão vejamos:

“É inconstitucional toda modalidade de provimento eu propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual foi anteriormente investido”.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste Egrégio Tribunal acerca da questão:

“EMENTA:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §1º DO ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL N. 1.379/06 DO MUNICÍPIO DE BAIÃO-ESTADO DO PARÁ. CARGO PÚBLICO. INVESTIDURA POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.

I-
O advento da Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, aboliu do mundo jurídico nacional a progressão funcional, tornando-se uma forma de impossibilidade jurídica, cuja exegese define que nenhuma forma de provimento derivado pode ser autorizada
, salvo se decorrente de nomeação por concurso público de provas ou de provas e títulos, bem como o preenchimento de cargo em comissão. II

Não se sustenta o disposto no § 1º do art. 6º da Lei Municipal nº. 1.379/06, o qual prevê que, uma vez preenchido o requisito legal exigido para a transposição do cargo, ou seja, conclusão do curso superior, permitir-se-á que o servidor admitido através de concurso público para nível médio, ascenda para um cargo de nível superior sem ser submetido ao devido certame. III - Portanto, seguindo a mesma linha do parecer exarado pela Procuradoria Geral de Justiça, declara-se, com efeitos ex tunc e erga omnes, inconstitucional o parágrafo §1º do art. 6º da Lei Municipal nº. 1.379/06.

(2008.02473611-22, 74.039, Rel. ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2008-10-08, Publicado em 2008-10-21)

” (grifei)

Portanto, não pairam dúvidas que o artigo 16 da Lei Municipal n° 09/2003 de Barcarena ao determinar a transformação do cargo de Bacharel em Direito para Procurador Municipal, viola frontalmente a regra impositiva de que a admissão de pessoas na Administração Pública sejam precedida, obrigatoriamente, de concurso público, em especial, para as carreiras de Advocacia Pública, com base nos termos do art. 37, inciso II combinado com os artigos 131 e 132 da Constituição Federal e dos artigos 34, §1°, 352 e 187, §2° da Constituição do Estado do Pará.

Destarte
, o dispositivo impugnado viola princípios constitucionais que devem nortear a atuação administrativa (art. 37,
caput
, da Constituição Federal), em especial, a impessoalidade, moralidade e legalidade, além da regra geral de que o acesso ao serviço público deve dar-se pela via do concurso público (art. 37, inc. II, da Constituição Federal), assegurando a observância de
critérios igualitários, imparciais, e de forma eficiente, aos cargos e empregos públicos.

Ante o exposto,
julgo

PROCEDENTE A AÇÃO
, para
DECLARAR A

INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ARTIGO 16 DA LEI Nº 09/2003 DO MUNICÍPIO DE BARCARENA DO PARÁ
,
por contrariar os artigos 131 e 132 da Constituição Federal e os artigos 34, §1º, 52 e 187, §2° da Constituição do Estado do Pará. Na oportunidade,
por se tratar de norma em vigor há quase 18 anos, aplica-se excepcionalmente o efeito
ex nunc
, evitando-se maiores prejuízos ao ente federativo e aos servidores envolvidos, considerando os atos praticados enquanto ocuparam o cargo até a presente data.

Façam-se as comunicações de estilo, remetendo cópia do acórdão aos órgãos competentes, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

É o voto.

Belém (Pa),
11
de
maio
de 2022.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/05/2022